Tribunal: TJMT
Processo: 1016694-73.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016694-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), WITALO FILIPE MELO - CPF: 055.156.262-57 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, presença de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (35 porções de cocaína e 10 de maconha), bem como pelos apetrechos destinados ao tráfico, como balança de precisão, embalagens do tipo zip lock e simulacro de arma de fogo.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, conforme entendimento consolidado no STJ e Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

3. A decisão evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade dos fatos e risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é admissível quando lastreada em fundamentação concreta, especialmente diante da quantidade e variedade de entorpecentes e da apreensão de objetos associados ao comércio ilícito. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
. 3. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser justificada com base nos elementos do caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, I e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35, TJMT, Enunciado n. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 960.943/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/5/2025; STJ, RHC n. 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Eglenio Barros Soares e Liliany Zebalos Ferreira em favor de
WITALO FILIPE MELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos n. 1005696-32.2025.8.11.0037, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e resistência (artigo 329 do Código Penal) (Id. 288730886).

Sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alega que a decisão judicial atacada encontra-se calcada em considerações genéricas, fundadas unicamente na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

Afirma não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o
periculum libertatis
, uma vez que o paciente é primário, tem 22 (vinte e dois) anos, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, auferindo uma renda mensal de aproximadamente R$ 1.800,00, tendo sido apreendido em sua residência pequena quantidade de drogas que condiz com a condição de dependência química, não representando risco à ordem pública.

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em desrespeito ao art. 282, § 6º, do CPP, ressaltando que tais medidas seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-a por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, requer a confirmação da liminar concedida até eventual trânsito em julgado de sentença condenatória definitiva, a fim de que o paciente, em liberdade, aguarde o desfecho dos autos principais.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 288730888, 288730890 e 288730891.

Liminar indeferida pelo Desembargador Plantonista (Id. 288777351).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 292320853).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 293527394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 24/05/2025 pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico) e art. 329, CP (resistência), sendo posteriormente convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos nos arts. 311, 312 e 313, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
). Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme auto de prisão em flagrante delito (id n. 195124467), termo de exibição e apreensão n. 2025.16.240345 (id n. 195124471), boletim de ocorrência (id n. 195124468), auto de resistência (id n. 195124469) e laudo pericial criminal de substância entorpecente (id n. 195124488), bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

(...).

Dessa forma, verifica-se, a partir do Boletim de Ocorrência n. 2025.163479, a apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes, sendo trinta e cinco porções de substância análoga à cocaína e dez porções de substância análoga à maconha, além de diversos objetos comumente associados à preparação e comercialização de drogas, como balança de precisão, embalagens tipo zip lock, rolo de filme plástico e um simulacro de arma de fogo.

No que tange à materialidade delitiva, o laudo pericial criminal (id n. 195124488) apontou positivo para a presença de cocaína e maconha. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti
.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo: Material "A". 45 (quarenta e cinco) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionadas em embalagens de plástico incolor, com vedação do tipo “zip-lock”; Material "B". 10 (dez) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas em embalagens de plástico incolor, com vedação do tipo “zip-lock”, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

(...).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

Outrossim, no que tange a alegação da Defesa de que o acusado possui filhos menores de 12 (doze) anos, não há prova de que a criança depende exclusivamente dos cuidados dele, eis que convivem com a sua genitora. Ademais, o suposto envolvimento do autuado com o tráfico de drogas, justifica, inclusive, o afastamento dos dependentes não só como garantia da ordem pública, mas também para resguardar a integridade das crianças.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

Diante de todo o exposto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não servirá ao propósito de salvaguardar a ordem pública, não verifico, portanto, que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado.

(...).

De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP,
CONVERTO

a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
WITALO FILIPE MELO
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.

EXPEÇA-SE o competente Mandado de Prisão. ALIMENTE-SE, imediatamente, o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP. (...) (Id. 2887300888).

O impetrante alega que os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva não estão presentes nos autos, destacando que os argumentos utilizados pelo magistrado para manutenção da custódia possuem caráter genérico e carecem de fundamentação concreta.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que demonstram a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

A autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, justificando a medida em razão da imputação pelo crime de tráfico de drogas e resistência (art. 33, da Lei n. 11.343/06 e art. 329, do CP).

Destacou-se, entre os elementos probatórios, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sendo
35

(trinta e cinco)

porções de substância análoga à cocaína
, pesando
17.48 g (dezessete gramas e quarenta e oito centigramas)
e
10 (dez) porções de substância análoga à maconha
, pesando
17,03 g (dezessete gramas e três centigramas)
, além de diversos objetos comumente associados à preparação e comercialização de drogas, como balança de precisão, embalagens tipo zip lock, rolo de filme plástico e um simulacro de arma de fogo (Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.028473-A01 – Id. 288730890 – p. 39-43).

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e variedade de entorpecentes, além da apreensão de objetos e substâncias destinadas costumeiramente ao comércio de entorpecentes.

Nessa esteira de pensar:

1.
A prisão preventiva por tráfico de drogas é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos e pela existência de apetrechos típicos da mercancia
. 2. A existência de ato infracional anterior pode reforçar o risco de reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não asseguram adequadamente a proteção da ordem pública. (...) (N.U 1008779-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/
2025
) (grifos meus).

2.
In casu
,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente, somadas aos demais apetrechos localizados pelos agentes policiais, como balança de precisão, ácido bórico e 06 (seis) aparelhos celulares, em imóvel situado nas proximidades de estabelecimento de ensino; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar
. Precedentes. (...). Ordem denegada. (N.U 1021043-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/
2024
) (grifos meus).

No caso dos autos, sobressai-se a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela variedade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como pela apreensão de apetrechos destinados ao tráfico.

Desse modo, está demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Ademais, incide o
Enunciado Orientativo n. 25
, da TCCR/TJMT que dispõe que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito estabelecido no inciso I do art. 313 do CPP. Esse contexto demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar neste momento processual, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, em razão da quantidade e variedade da droga apreendida e somados aos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, reputo que sejam suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

No que se refere à alegada primariedade do paciente, bem como à existência de residência fixa e ocupação lícita como fundamentos para o deferimento da liberdade provisória, consigno que, diante da comprovação dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, torna-se imprescindível a aplicação do
Enunciado n. 43 do TJMT
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, destaco orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

(...) Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ordem denegada. (HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

A jurisprudência do tribunal sustenta que bons predicados pessoais não afastam a necessidade da prisão quando há risco à ordem pública. IV. RECURSO DESPROVIDO (RHC n. 182.965/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Witalo Filipe Melo
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025